Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-93.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. MELHOR INTERESSE DOS INFANTES E DOS ADOLESCENTES. ARTIGO 227 DA CF. ARTIGO 1o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALEGAÇÕES DA GENITORA DE CONDUTA INDEVIDA PERPETRADA PELO GENITOR DOS MENORES. PRÁTICA DE ATOS TENDENTES A DENEGRIR A IMAGEM DA MÃE PERANTE OS FILHOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. MANUTENÇÃO DO REGIME DE VISITAS SEM SUPERVISÃO. RECURSO PRCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2. No tocante a guarda de menor e regime de visitas, é cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse.
3. As alegações de conduta indevida do genitor, caracterizadas pela prática de ações tendentes a denegrir a imagem do genitora perante os fillhos, desacompenhadas de provas, apontam para o indeferimento do pleito de regulamentação de visitas com supervisão da avó paterna.
4. Demais disso, a ausência de qualquer relato capaz de desabonar a conduta do genitor, desde o início do período de visitas definido em sentença, também aponta para a desnecessidade de supervisão no regime de vistas.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.